Tribunal: STF
Processo: Rcl 42640
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (Processo 0010465-79.2015.5.01.0005), que teria desrespeitado a autoridade desta CORTE, ao deixar de sobrestar o processo, conforme determinação proferida nos autos da ADC 58 MC (Rel. Min. GILMAR MENDES). 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/4):
    Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista proposta pelo interessado (beneficiário da decisão ora reclamada) em face da ora requerente. A mencionada demanda cuida de verbas supostamente devidas ao reclamante associadas ao período em que o empregado desempenhou a função de operador de câmera de estúdio da ora postulante.
    Foi, então, proferido ato decisório, com trânsito em julgado, reconhecendo o direito da parte adversa ao pagamento de verbas referentes ao acúmulo de função, horas extras e horas intervalares, todas com os respectivos reflexos. Nenhuma das decisões proferidas na causa durante o processo de conhecimento fixou expressamente o fator de correção monetária aplicável à condenação, tendo a sentença alertado que “o índice de atualização monetária é aquele do primeiro dia do mês subsequente ao que foram prestados serviços, observadas as regras contidas na legislação pertinente”.
    Iniciada a fase de liquidação, estabeleceu-se uma controvérsia em torno do índice de correção aplicável, TR ou IPCA-E.
    A ilustre magistrada processante, examinando a impugnação aos cálculos de liquidação apresentados pela parte contrária, determinou, então, a incidência do IPCA-E, sem qualquer tipo de modulação.
    A parte ora postulante interpôs agravo de petição em face de tal ato decisório. O referido recurso ainda não foi encaminhado ao Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, dada a oposição de embargos de declaração pela parte contrária.
    Subsequentemente, a ora reclamante apresentou pedido de suspensão do processo de origem, amparando-se na decisão proferida pelo eminente Min. Gilmar Mendes na ADC 58-MC. Expôs, na referida postulação, que o processo trabalhista em causa se assentava, essencialmente, na controvérsia em torno do índice de correção aplicável ao débito da ora postulante, justamente a temática que foi objeto da decisão proferida por Sua Excelência na ação declaratória de constitucionalidade acima destacada. Desse modo, como o Min. Gilmar Mendes havia determinado a suspensão dos processos referentes a essa específica controvérsia (TR x IPCA-E), seria de fato necessária a sustação do processo de origem em observância à autoridade do mencionado ato decisório.
    Examinando essa específica postulação, a ilustre magistrada processante desacolheu o pedido, invocando, para tanto, os seguintes fundamentos: (i) a decisão proferida na ADC 58-MC tratou exclusivamente da suspensão dos processos trabalhistas na parte referente à controvérsia a respeito do índice de correção aplicável e (ii) não haveria a referida controvérsia no presente caso, eis que o ato decisório que examinou impugnação aos cálculos de liquidação teria definido a questão e determinado a aplicação do IPCA-E.
    (...)
    Revela-se indiscutível, na perspectiva do quadro processual narrado na presente peça processual, a ocorrência de desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo eminente Min. Gilmar Mendes na ADC 58-MC.
    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e, ao final, a procedência da presente reclamação, para que seja cassada a decisão ora reclamada, proferida pelo juízo da Quinta Vara do Trabalho do Rio de Janeiro nos autos do processo n. 0010465-79.2015.5.01.0005, determinando-se a suspensão do processo judicial em questão no que se refere especificamente à definição do índice de correção monetária aplicável, permitindo-se, de todo modo, o prosseguimento do feito relativamente aos valores e parcelas incontroversas (fl. 9). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 7/8/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, o ato, ora impugnado, foi publicado em 21/7/2020, portanto, encontra-se dentro do prazo recursal.
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADC 58 MC (Rel. Min. GILMAR MENDES), em que deferiu-se, em decisão publicada em 1º/7/2020, medida cautelar para determinar a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91. A título de explicitação, tais dispositivos, tratam da correção monetária a ser aplicada nas sentenças exequendas no âmbito da Justiça Trabalhista.
    Logo após, o Ministro Relator, em decisão publicada em 6/7/2020, delimitou o alcance da decisão de suspensão nacional dos processos proferida na ADC 58 MC e estabeleceu que: a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção. 
    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. Isso porque, na fase de liquidação de sentença, iniciou-se discussão específica sobre qual o índice de correção monetária aplicável à condenação trabalhista, ou seja, TR ou IPCA, ocasião em que o Juízo executório determinou a adoção do IPCA-E como índice de correção monetária (doc. 10, fl. 2).
    Tal decisão foi impugnada, por meio de agravo de petição, ainda pendente de análise pelo TRT da 1ª Região. Nessas circunstâncias, evidencia-se que a controvérsia debatida nos autos está diretamente relacionada ao objeto da ADC 58 MC (Rel Min. GILMAR MENDES).
    Posteriormente ao decidido na referida ação de constitucionalidade, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão da tramitação do processo, com base no decidido na ADC 58 MC (doc. 13), em inconteste afronta à determinação de sobrestamento de todos os processos que versem sobre a controvérsia.
    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal de origem, que o processo originário encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Juízo reclamado. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADC 58 MC (Rel. Min. GILMAR MENDES). 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0010465-79.2015.5.01.0005, nos parâmetros definidos pelo Ministro Relator, até posterior pronunciamento na ADC 58 MC (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente